Tribunal: TJSP
Processo: 1002067-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – Arrendamento Mercantil de Veículo – Tributos e Multas - Responsabilidade solidária entre o arrendador e o arrendatário pelo pagamento do tributo – Arrendatário que detém a posse direta do bem. Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008. Legitimidade passiva do arrendatário reconhecida. Arrendatário que se equipara ao

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – Arrendamento Mercantil de Veículo – Tributos e Multas - Responsabilidade solidária entre o arrendador e o arrendatário pelo pagamento do tributo – Arrendatário que detém a posse direta do bem. Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008. Legitimidade passiva do arrendatário reconhecida. Arrendatário que se equipara ao proprietário do veículo – Tema 453 do C. STJ (REsp no 1.114.406/SP) - Artigo 4o, Resolução Contran 149/2013 – Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.